Tribunal: STF
Processo: RE 539248
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
   NORTE. ABONO VARIÁVEL. LEI Nº 5.784/88. CÁLCULO DAS VANTAGENS
   REMUNERATÓRIAS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA
   SUCUMBÊNCIA.
1. Nega-se provimento ao agravo regimental dos
   servidores, dado que a incidência de vantagem sobre abono
   variável, criado para complementar a remuneração do servidor que
   receba abaixo do salário mínimo, resulta na vinculação
   expressamente vedada pela parte final do inciso IV do artigo 7o
   da Lei Maior. Isto em razão do acréscimo sofrido pelo abono, toda
   vez que se majora o salário mínimo legal. Precedentes: REs
   436.368-AgR e 439.360-AgR.
2. Por outra volta, é de ser provido
   o agravo regimental do Estado, para inverter os ônus alusivos às
   custas processuais e fixar os honorários advocatícios em dez por
   cento sobre o valor da causa, devidamente corrigido.